Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COTA. MULTIPROPRIEDADE. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. 0,5%. SUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS DIAS/SEMANAS EFETIVAMENTE UTILIZADOS. EMPRESA SECURITIZADORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Defere-se ao comprador a faculdade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda, todavia, em contrapartida, admite-se ao vendedor inocente o direito de reter percentual de 10% (dez por cento) do valor a ser restituído para cobertura de despesas administrativas.
2. A taxa de fruição (0,5%), entretanto, deve incidir apenas sobre os dias/semanas efetivamente utilizados pelo cotista, lembrando-se que a unidade é ocupada pelos demais adquirentes co-proprietários no restante do ano.
3. Afasta-se a solidariedade da empresa securitizadora, uma vez que essa obrigação decorre da lei ou do contrato. Havendo certeza de que a garantia dada pela securitizadora não alcança a construção/incorporação do empreendimento, e que ela não integrou a relação consumerista existente entre a vendedora e o adquirente, julga-se improcedente o pedido autoral nesse particular. Precedente (TJDFT, Acórdão 1322490, 07030513920198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, DJE: 16/3/2021).
4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos.